Tribunal: STM
Processo: 7000115-74.2021.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000115-74.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: SÉRGIO LUIZ ENZ
ADVOGADO: JOÃO CARLOS CAMPANINI (OAB: SP258168)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/05/2021 a 06/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou o Agravo Interno, mantendo na íntegra a Decisão que não
admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo
Tribunal Federal.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 19/05/2021 15:16:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20718120dc

Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Presidência

Agravo Interno Nº 7000115-74.2021.7.00.0000

AGRAVO INTERNO Nº 7000115-74.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
AGRAVANTE: SÉRGIO LUIZ ENZ, CIVIL.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. JOÃO CARLOS CAMPANINI, OAB/SP 258.168.

EMENTA: AGRAVO INTERNO QUE REITERA PEDIDO CONTRÁRIO À
JURISPRUDÊNCIA DO STF NO TOCANTE À REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA
FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. REJEIÇÃO. ENUNCIADO 282 DO STF.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática do Presidente desta
Corte Castrense, que inadmitiu o Recurso Extraordinário, com base no art. 1.030,
inciso I, alínea "a", do CPC, e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, seja revista pelo
Plenário.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que alegada ofensa ao inciso IX do
art. 93 da Constituição Federal (princípio da fundamentação das decisões judiciais)
somente se reveste do requisito da repercussão geral caso não haja
fundamentação mínima na decisão combatida (Tema 339). Verifica-se, no caso, a
fundamentação exauriente da temática, nos moldes do entendimento do Excelso
Pretório, no julgamento do AI nº 791.292, julgado em 13 de agosto de 2010. E,
para que aquela Corte analisasse o eventual cerceio, ter-se-ia que apreciar normas
diversas da Constituição Federal.

Enfim, caberia ao Agravante confrontar a aplicação do julgamento do AI nº
791.292 ao caso concreto, de modo a demonstrar que a tese firmada pelo STF, no
referido precedente, não se aplica ao feito.

Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno,
mantendo na íntegra a Decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 19/05/2021 15:16:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20718120dc
Supremo Tribunal Federal.

Brasília, 6 de maio de 2021

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Presidente e Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída do Civil SÉRGIO LUIZ ENZ, contra Decisão
do Vice-Presidente do STM à época, no exercício da Presidência, proferida em 14 de janeiro de 2021, que
não admitiu o Recurso Extraordinário e negou-lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal, à luz do art.
1.030, incisos I, alínea "a", do Código de Processo Civil [1] e do art. 6º, inciso IV, do Regimento
Interno do STM[2] (autos nº 7000819-24.2020.7.00.0000, evento 15).

Consta dos autos que, no dia 1º de março de 2016, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em
desfavor do ora Agravante, bem como de outros Acusados, afirmando que:
"(...)
1. Os denunciados Paulo José Reginato Chriguer, Aparecido Cardoso e Sérgio Luís
Enz são funcionários contratados da EMGEPRON (Empresa Gerencial de Projetos
Navais), vinculada à Marinha do Brasil, substituída pela empresa Amazônia Azul
Tecnologias de Defesa S.A. - AMAZUL, (...), desempenhando suas funções perante o Centro
Tecnológico da Marinha em São Paulo e, valendo-se das informações privilegiadas que
possuíam acerca da necessidade da contratação de serviços pela unidade militar,
perpetraram uma série de procedimentos fraudulentos, incluindo a constituição de
empresa, para juntos ludibriar a Administração Militar e desviar expressiva quantia
em dinheiro.
(...)
14. Dessa forma, verifica-se terem os denunciados incidido no (...) crime de estelionato,
(...) uma vez que obtiveram, em favor da empresa Daniele Nunes Gonzales Sorocaba
ME, a vantagem ilícita no montante de 156.097,48 (cento e cinquenta e seis mil, noventa e
sete reais e quarenta e oito centavos), em materiais que ou deixaram de ser fornecidos ou
o foram em quantidade e qualidade inferiores ao licitado e efetivamente pago, em prejuízo
da União, induzindo a Administração Militar em erro, que, diante da falsa certificação da
entrega de todos os itens licitados, conforme acima narrado, efetuou os pagamentos
ajustados.
(...)
16. Por todo o exposto, requer o Ministério Público Militar seja recebida e autuada a
presente denúncia, com a citação de PAULO JOSÉ REGINATO CHRIGUER, DANIELE NUNES
GONZALES CHRIGUER, SÉRGIO LUIZ ENZ, ORLANDO APARECIDO CARDOSO como
incursos no artigo 251, caput[3], na forma do artigo 53[4], todos do Código Penal Militar,
para se verem processar e julgar, sob pena de revelia, ouvidas as testemunhas abaixo
relacionadas, com final condenação, observadas as formalidades legais." (autos nº 23-
25.2016.7.02.0102, evento 1, documento 2) (Grifos nossos).

A Denúncia foi recebida no dia 10 seguinte, dando origem, na 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária
Militar, à Ação Penal Militar nº 23-25.2016.7.02.0102 (evento 1, documento 3).

Em 28 de agosto de 2017, o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha decidiu:
"(...)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 19/05/2021 15:16:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20718120dc
A) POR UNANIMIDADE DE VOTOS, não acolher a preliminar de incompetência da Justiça
Militar da União, para o regular processamento e julgamento do feito, suscitada pela
defesa;

B) no que tange ao mérito, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, dando total provimento à
denúncia, CONDENAR (...) os acusados PAULO JOSÉ REGINATO CHRIGUER, DANIELE NUNES
GONZALES CHRIGUER, SÉRGIO LUÍS ENZ e ORLANDO APARECIDO CARDOSO, civis, já
qualificados, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, como incursos nas sanções do artigo
251, caput, na forma do artigo 53, ambos do CPM, concedendo-lhes o benefício do sursis
pelo período de 02 (dois) anos (período probatório mínimo), e ainda o direito de
apelarem em liberdade.
(...)
Em caso de descumprimento das condições do sursis, fixa-se desde já o regime aberto
para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 1°, 'c' e § 2°, 'c', do
Código Penal Comum[3]."(evento 1, documento 29) (Grifos nossos).

Irresignados, o Ministério Público Militar, o Agravante e os demais Réus (três) Apelaram da Sentença.

Quando do julgamento da Apelação nº 7000109-09.2017.7.00.0000, ocorrido na Sessão de 21 de março de
2019, os Ministros desta Corte, por unanimidade, rejeitaram as preliminares defensivas de
incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis e de cerceamento de defesa, em face do
indeferimento de produção de nova prova pericial, ambas por falta de amparo legal.

No mérito, por maioria, negaram provimento aos Apelos do Agravante e dos demais Acusados e deram
provimento parcial ao Apelo ministerial para, mantendo a condenação imposta na Sentença hostilizada,
elevar a pena aplicada ao Réu ORLANDO APARECIDO CARDOSO para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, com o direito de apelar em liberdade, sem o benefício do sursis, em face do disposto no art. 606,
caput, do CPPM[5], fixando-se o regime aberto para o início do cumprimento da pena; e manter, quanto aos
Réus PAULO JOSÉ REGINATO CHRIGUER, DANIELE NUNES GONZALES CHRIGUER e SÉRGIO LUIZ ENZ,
íntegra a Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator,
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (autos nº 109-09.2017, evento 44).

Intimadas, as Defesas do Agravante e dos demais réus opuseram Embargos Infringentes e de Nulidade,
distribuídos nesta Corte sob o nº 7000395-16.2019.7.00.0000 (eventos 56, 57, 59 e 60).

No dia 22 de abril de 2019, a Defesa constituída do civil SÉRGIO LUIZ ENZ interpôs Recurso
Extraordinário, que não foi autuado imediatamente, em face de ainda se encontrarem pendentes de
julgamento os Infringentes opostos por todos os Acusados (evento 61).

Em 5 de maio de 2020, a Advogada dos Réus PAULO JOSÉ REGINATO CHRIGUER e DANIELE NUNES
GONZALES CHRIGUER peticionou requerendo que os Infringentes nº 7000395-16.2019.7.00.0000 não fossem
julgados em ambiente virtual, afirmando ser importante para os réus que houvesse "acesso ao julgamento
em tempo real, ainda que por sistema áudio-visual" (autos nº 395-16.2019, evento 42).

No dia seguinte, como Relator, indeferi o pleito, nos seguintes termos:

"Pontuo que o artigo 7º da Resolução nº 275, de 2 de abril de 2020, do Superior Tribunal
Militar, preconiza que 'O pedido para que o processo não seja julgado em ambiente virtual
pode ser formulado pela Defesa ou pelo Ministério Público Militar até 1 (um) dia após a
publicação da pauta'.

In casu, verifico que a pauta de julgamento foi publicada em 30/4/2020 (DJe nº 074) e que
a petição defensiva ingressou no Superior Tribunal Militar em 5/4/2020 (sic) (Evento 42).

Nessa esteira, tenho como intempestiva a prefalada petição da Defesa, em razão do que a
indefiro, mantendo o feito em pauta para julgamento virtual.

Intime-se a Defesa e dê-se ciência ao Exmo. Sr. Presidente do Superior Tribunal Militar para

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 19/05/2021 15:16:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20718120dc
eventuais providências que entender cabíveis.
Providências pela SEPLE e SEJUD" (evento 45).

Em Sessão virtual ocorrida de 11 a 14 de maio de 2020, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar arguida pela Procuradoria Geral de Justiça Militar, ressaltando que o
quórum necessário para o julgamento dos Embargos Infringentes nesta Corte é o previsto no art. 65 e
parágrafos do RISTM[6].

No mérito, por maioria, rejeitou os Infringentes, mantendo íntegro o Acórdão hostilizado, nos termos do
voto do Relator (autos nº 395-16.2019, evento 60).

A Advogada dos Acusados PAULO JOSÉ REGINATO CHRIGUER e DANIELE NUNES GONZALES CHRIGUER bem
como o Patrono de ORLANDO APARECIDO CARDOSO opuseram Embargos de Declaração, autuados sob o nº
7000410-48.2020.7.00.0000.

Cumpre ressaltar que a Causídica dos civis PAULO JOSÉ REGINATO CHRIGUER e DANIELE NUNES GONZALES
CHRIGUER impetrou habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal, afirmando que o "remédio
constitucional é contra ato ilegal praticado pelo Exmo. Ministro Relator dos autos do processo epigrafado, do
Superior Tribunal de Justiça Militar, que (...) indeferiu o pedido de sustentação oral feito pela defesa".

No dia 31 de agosto de 2020, o Relator do HC nº 186.639, Ministro GILMAR MENDES, negou seguimento ao
writ, afirmando "que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal Militar, de modo que
a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância". Ademais, salientou que "É bem verdade
que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por
meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos".

A aludida Decisão transitou em julgado naquela Suprema Corte em 9 de setembro de 2020.

Em Sessão virtual ocorrida de 31 de agosto a 3 de setembro de 2020, o Plenário do Superior Tribunal Militar,
por unanimidade, rejeitou a alegação, analisada como preliminar, de ocorrência de erro material, tendo
em vista o indeferimento do pedido de sustentação oral formulado por ocasião da publicação da pauta de
julgamento virtual. No mérito, por unanimidade, rejeitou os Aclaratórios, nos termos do voto deste
Relator (autos nº 410-8.2020, evento 39).

A Patrona dos civis PAULO JOSÉ REGINATO CHRIGUER e DANIELE NUNES GONZALES CHRIGUER interpôs o
Apelo extremo, tempestivamente, no dia 15 de outubro de 2020 (evento 49).

Por sua vez, o Causídico de SÉRGIO LUIZ ENZ havia interposto, novamente, no dia 30 de junho de 2020,
Recurso Extraordinário (autos nº 109-09.2017, evento 71).

No dia 4 de novembro de 2020, a Secretaria Judiciária desta Corte Castrense certificou o trânsito em julgado
da demanda em relação ao civil ORLANDO APARECIDO CARDOSO (evento 73).

Na mesma data, foi realizada a autuação do presente Recurso Extraordinário (autos nº 7000819-
24.2020.7.00.0000).

Frisa-se que a Defesa do civil SÉRGIO LUIZ ENZ interpôs Recurso Extraordinário, tempestivamente, em
duas oportunidades, sendo a primeira no dia 22 de abril de 2019 e a segunda no dia 30 de junho de 2020
(autos nº 109-09.2017, eventos 61e 71).

Em suas razões, alega que "o MM. Juízo de 2ª Instância manteve a condenação criminal do recorrente sem
fundamentar adequadamente o acórdão, limitando-se a transcrever trechos de artigos e depoimentos".

Afirma que "Em rápida análise podemos concluir que a condenação do recorrente não se sustenta nem por
ela mesma, tratando-se de provimento jurisdicional fragilíssimo que certamente será reformado por Vossas
Excelências".

Sustenta que "(...) como bem esclarecido pelo recorrente em seu interrogatório, bem como pelas demais

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 19/05/2021 15:16:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20718120dc
testemunhas do processo, tanto de acusação quanto de defesa, não era função do Sr. Sérgio Luis Enz
fiscalizar a obra no sentido de verificar se o contrato estava sendo cumprido em sua integralidade, como
erroneamente tenta imputar o Ministério Público Castrense".

Prossegue arguindo que "a função do recorrente nada diz respeito ao objeto desta ação penal, ou seja, à
entrega de materiais de menor qualidade e em menor quantidade pela empresa 'Daniele Nunes Gonzales M.
E.' para efetivar os contratos firmados com a Administração Militar".

Argumenta que "o suposto depósito de R$ 6.000,00 (seis mil reais) realizado em sua conta bancária
particular pela empresa 'Daniele Nunes Gonzales M.E.' apenas se tratou de devolução de valores
emprestados a empresa quando esta ainda não possuía capital de giro por acabar de ser constituída".

Ao final, pugnou pelo "provimento do presente recurso para fins de reformar o v. acórdão hostilizado, por
negar vigência ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988[7], o que culminará na absolvição do
recorrente nos termos do artigo 439, alínea 'b', do Código de Processo Penal Militar,[8] tudo como medida da
mais lídima e cristalina JUSTIÇA. " (autos nº 819-24.2020, evento 1, documentos 2 e 3).

Em contrarrazões, a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, representada pelo ilustre Subprocurador-
Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, requereu "que seja negado seguimento, pela não satisfação de dois dos
requisitos do Recurso extremo. No mérito, se a tanto chegar, o que não cremos e na instância própria, pelo
seu desprovimento." (evento 12).

Em 14 de janeiro de 2021, em Decisão proferida pelo Vice-Presidente do STM à época, no exercício da
Presidência, NÃO SE ADMITIU o Recurso Extraordinário interposto pela Defesa do civil SÉRGIO LUIZ ENZ,
negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal, em relação à pretensa violação ao inciso
IX do art. 93 da Constituição Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de
Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do STM.

No tocante às demais supostas ofensas constitucionais elencadas pela Defesa, verificou-se que não foram
devidamente prequestionadas, motivo pelo qual não foram apreciadas, em sintonia com o Enunciado 282 da
Súmula do STF ("É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
questão federal suscitada"). (autos nº 819-24.2020, eventos 1 e 15).

Contra tal Decisão de inadmissibilidade se insurgiu a Defesa por meio deste Agravo Interno (eventos 18, 25
e 26).

Nas razões do presente Agravo, a ilustre Defesa afirma que "(...) cabe-nos ressaltar de antemão que o Tema
339 sequer possui aplicação ao caso concreto. Isso porque, a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal
Federal, reafirmada no leading case mencionado, se estabeleceu no sentido de que não há ofensa ao artigo
93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, quando a decisão hostilizada estiver fundamentada, mesmo
que de maneira sucinta, não necessitando do exame pormenorizado de cada uma das alegações trazidas
pelas partes".

Argumenta que "(...) através do Apelo Extremo questionamos a ausência de fundamentação do v. acórdão
que negou provimento ao apelo defensivo, tratando-se de recurso que tinha apenas uma tese, a qual foi
refutada mediante análise despida de qualquer fundamentação idônea".

Aduz que "(...) o v. acórdão combatido em sede de Recurso Extraordinário segue a mesma mecânica das
decisões anteriores, qual seja, a mera colação de trechos de documentos que não foram produzidos
mediante o Contraditório e à Ampla Defesa, assim como de diversos depoimentos, os quais estão
dissociados de qualquer análise pormenorizada acerca do cometimento de crime pelo agravante.
Inaplicável, portanto, o Tema 339/STF, razão pela qual é de rigor o provimento deste agravo para determinar
o prosseguimento do Apelo Extremo interposto".

E, ao final, requer "(...) a reconsideração da r. decisão agravada, ou, subsidiariamente, seja colocado em
mesa o presente Agravo Interno, com o seu PROVIMENTO para reformar a r. decisão de Evento nº 15 e dar
prosseguimento ao Recurso Extraordinário interposto (..)" (autos n
o 115-74.2021, evento 1).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 19/05/2021 15:16:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20718120dc
Em contrarrazões, a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, representada pelo Subprocurador-Geral Dr.
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, afirmou que "(...) não trata o acórdão recorrido de qualquer tema
de índole constitucional. A suposta violação constitucional alegada fundamenta-se na ausência de
fundamentação do v. acórdão, que negou provimento ao apelo defensivo, no sentido de suposta ofensa aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, que apenas conduz à ofensa reflexa ao texto constitucional,
não justificando a admissão do apelo extremo".

Arguiu que "Ausente o prequestionamento, não há falar em repercussão geral, por via de consequência, até
porque a discussão trazida pelo apelo extremo diz respeito às partes no processo, não possuindo qualquer
importância extra-autos".

Sustenta, ainda, que "(...) não há falar, também, em ofensa ao juiz natural, tendo em vista que
perfeitamente caracterizado o crime militar praticado por civil, à luz do artigo 9º, III, 'a', do CPM[9]".

Argumenta que "(...) no caso presente não houve esgotamento da via ordinária, incidindo o enunciado nº
281. A ofensa à unirrecorribilidade fica ainda mais evidente em face da duplicidade de interposição de dois
recursos extraordinários".

Assevera que "(...) O recurso é manifestamente inadmissível, de cunho exclusivamente protelatório,
objetivando alcançar a sonhada prescrição, logo, apenas objetiva protelar os efeitos da sentença
condenatória. É claro o abuso de recorrer no presente caso".

Ao final, pugnou para que "o Agravo não seja sequer conhecido, mas, se o for, que seja julgado
improcedente" (evento 9).

É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e atende ao requisito do art. 1.030, § 2º, do CPC[10] e do art. 123, inciso IV, do
RISTM[11].

Pretende a Defesa que a Decisão agravada seja revista pelo Plenário deste STM, de modo a admitir o
Recurso Extraordinário interposto.

Entretanto, mantenho a Decisão impugnada.

Em que pesem os argumentos do Agravante, nada há a reparar nos fundamentos do Decisum vergastado.

Da Decisão recorrida extraem-se os seguintes trechos:

"(...) O requisito formal de admissibilidade relativo ao prequestionamento restou atendido,
em sintonia com o enunciado da Súmula nº 282 do STF ("É inadmissível o Recurso
Extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada").
Entretanto, no que tange à alegada ofensa ao inciso IX do art. 93 da Carta Magna, a
Suprema Corte já entendeu que a referida matéria somente se reveste do requisito da
repercussão geral caso não haja fundamentação mínima na decisão combatida (Tema
339). E, a partir da análise dos autos, verifica-se a fundamentação exauriente da temática,
nos moldes do entendimento do Excelso Pretório, no AI 791.292 QO-RG, julgado em 13 de
agosto de 2010, cuja exigência concede liberdade ao julgador quanto à forma.
Nesse sentido, transcrevo a ementa, in verbis:

Tema 339:

'Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 19/05/2021 15:16:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20718120dc
544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do
art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal
exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem
que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para
reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral' (AI
791292 QO-RG, Relator: Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, Repercussão Geral
- Mérito DJe-149 publicado em 13/08/2010) (Grifos nossos).

Veja-se que, diversamente do arguido pela Defesa, o Acórdão proferido por esta Corte
analisou, exaustivamente, os fatos, tidos por delituosos, cometidos pelo ora Recorrente.
Oportunamente, colaciono os seguintes trechos do Voto proferido pelo Relator, Ministro
Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS:
'(...)
3. Quanto ao réu Sérgio
(...)
A Defesa de SÉRGIO alega a ausência de provas de sua participação no evento
criminoso. Ora, com a devida vênia, o próprio réu e a sua Defesa produziram as provas
necessárias para a expedição do Decreto Condenatório, o qual deve ser mantido. Então
vejamos.

Em sede de Sindicância, o apelante/apelado, na condição de sindicado, assim
declarou:
'(...) que exerce uma função no CTMSP; que assinou os contratos de trabalho com a
empresa DANIELE NUNES GONZALES SOROCABA ME; que foi procurado pelo réu ORLANDO
para assinar os contratos e que seria para a empresa DANIELE participar de uma licitação;
que possui vínculo de amizade com ORLANDO; que não conhecia DANIELE pessoalmente.
(...)'.

Em sede de IPM, assim declarou:
'(...) que nunca trabalhou para a referida empresa; que não sabia do vínculo conjugal entre
os réus PAULO E DANIELE apenas no primeiro contrato de 2011; que informou a ORLANDO
que não possuía capacidade técnica para assinar a responsabilidade técnica no contrato de
rede de dados e que a empresa poderia ser excluída de licitação; que prestaria serviços
para a empresa DANIELE às terças e quintas, das 07:00 às 09:00; que não recebeu
qualquer valor pelo contrato. (...)'.

Alfim, em Juízo, SÉRGIO declarou:
'(...) que foi contratado por Daniele por intermédio de Orlando; que era muito amigo
de Orlando; que não dispunha de tempo para cumprir a referida função de responsável
técnico da empresa DAN; que o local da obra era muito distante de seu local de trabalho, o
que tornava inviável o acompanhamento da obra; que sabe da importância da ART
(Anotação de Responsabilidade Técnica); que está respondendo junto ao CREA, em face de
uma denúncia da empresa AMAZUL. (...)'.
(...)
Ao menos duas situações fizeram com que SÉRGIO contribuísse para a consecução do
intento criminoso. Celebrou dois contratos com a corré DANIELE, a fim de preencher um
requisito exigido na licitação, qual seja, a necessidade de responsabilidade técnica pelos
contratos. Ora, o apelante é funcionário do órgão contratante e, mesmo assim, decidiu
trabalhar para a contratada, a pedido de ORLANDO e em nome de longa amizade que
nutriam. Apesar de o apelante SÉRGIO, conforme sustenta, haver questionado o amigo a
respeito da lisura do procedimento (ser contratado pela empresa DAN e assinar ARTs),
levou a cabo tal desiderato.

É notório que havia o impedimento de contratar com empresa da corré DANIELE e,
conforme já dito, 30 (trinta) anos de experiência profissional seriam suficientes para o
engenheiro perceber que incorria em grave irregularidade. Nesse sentido, a Lei nº 8.666/93

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 19/05/2021 15:16:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20718120dc
dispõe:
Art. 9º Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra
ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários:
(...)
III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

Note-se que o assinalado impedimento, direto ou indireto, recai sobre os servidores do
órgão contratante, o que se amolda perfeitamente à conduta de SÉRGIO. Percebe-se,
portanto, um ato volitivo de fraudar os processos licitatórios.
(...)
Noutra banda, há outro forte indício que esmaece a tese esposada pela Defesa. Conforme
já foi dito, o réu assinou 2 (dois) contratos de prestação de serviço com a Empresa DAN,
nos valores de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ao que os indícios indicam, aquele de 6.000,00 (seis mil reais) chegou a ser pago para o
réu. Isso porque, conforme a Análise dos Dados Bancários, solicitado pelo MPM, a Empresa
DAN depositou exatamente esse valor na conta de SÉRGIO.

Assim, a alegação defensiva da ausência de participação do apelante na empreitada
criminosa torna-se fragilizada.

Vale reforçar que, ao analisar o tipo penal imputado (estelionato), percebe-se que incorre
no crime em tela aquele que obtém vantagem para outrem, induzindo alguém em erro. O
ato praticado pelo apelante subsome-se perfeitamente à descrição típica, pois SÉRGIO, ao
assinar os contratos de prestação de serviços com DANIELE, manteve a Administração
Militar em erro. (...).

Isso posto, não pairam dúvidas quanto ao envolvimento do apelante SÉRGIO na
empreitada criminosa ora em análise. (...).
Assim, ao analisar as ações de SÉRGIO, o arcabouço positivado conduz ao reconhecimento
da proporcionalidade da pena aplicada pelo CPJMar." (autos nº 109-09.2017, evento 44)
(Grifos nossos).

Como se verifica, a pretensa ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal só preenche o requisito
da repercussão geral nas situações em que não ocorre fundamentação mínima, conforme o entendimento
exarado pela Suprema Corte no Tema 339.

E resta evidente que tal hipótese não foi verificada no caso dos autos, mormente porque esta Corte
Castrense enfrentou satisfatoriamente as questões fundamentais aduzidas pelo Causídico, quais sejam: a
suposta inexistência nos autos de provas que demonstrem a obtenção de vantagem financeira por parte do
Agravante; a alegação de não ter este agido de forma dolosa, visando fraudar a Administração Pública
Militar; e a suposta ausência de fundamentação idônea a basear a Decisão condenatória, como pode ser
observado na Ementa dos Embargos Infringentes e de Nulidade n
o 7000395-16.2019.7.00.0000 (evento 60).

Assim, claro está que a tese firmada pelo STF, no referido precedente, aplica-se ao presente feito.

Oportunamente, colaciono o seguinte trecho do voto do Ministro CELSO DE MELLO, Relator do Agravo na
Reclamação nº 30.867, julgado pela Segunda Turma, em 6 de maio de 2019, no qual explicita a necessidade
de o Agravante demonstrar que a tese firmada pelo STF não se aplica ao caso concreto:

"(...) a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a formulação de juízo de retratação
pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido ou a reforma da decisão agravada
pelo órgão colegiado previsto em seu regimento interno, ensejando-se ao recorrente, desse
modo, a possibilidade de demonstrar a eventual existência de distinção entre a
controvérsia jurídica versada no caso concreto e a tese firmada no paradigma invocado
como fundamento para negar trânsito ao apelo extremo".

Ademais, verifica-se que, ao longo da petição, o Agravante insiste nas mesmas teses apresentadas no Apelo

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 19/05/2021 15:16:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20718120dc
Extremo, nada trazendo de novo a alterar o entendimento que não o admitiu, com base na alínea "a" do
inciso I do art. 1.030 do CPC.

Logo, mostra-se acertada a Decisão agravada ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, tendo em
vista o adequado enquadramento da questão debatida a aquela descrita na jurisprudência da Egrégia Corte.

Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão que não admitiu o Recurso
Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal.

[1] Art. 1.030 . Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I - negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal
não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto
contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal
exarado no regime de repercussão geral;
(...)
V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal
(...)
[2] Art. 6 º São atribuições do Presidente:
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário, observado o disposto nos arts.
136 a 139;
Estelionato
[3] Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento: Pena -
reclusão, de dois a sete anos.
Co-autoria
[4] Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a êste
cominadas.
Competência e condições para a concessão do benefício
[5] Art. 606 - O Conselho de Justiça, o Auditor ou o Tribunal poderão suspender, por tempo
não inferior a 2 (dois) anos nem superior a 6 (seis) anos, a execução da pena privativa da
liberdade que não exceda a 2 (dois) anos, desde que: (Redação dada pela Lei nº 6.544, de
30.6.1978)
[6] Regimento Interno do STM/2017
Art. 65. O Plenário se reunirá, para sessão de julgamento ou administrativa, com a presença
mínima de oito Ministros, dos quais, pelo menos, quatro militares e dois civis, salvo quorum
especial, exigido em lei ou neste Regimento.
§ 1º Salvo o disposto nos parágrafos subsequentes, as decisões serão tomadas por maioria de
votos dos Ministros presentes.
§ 2º Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros poderá o Tribunal: I - declarar,
incidentalmente, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público (art. 97, da
Constituição Federal); II - deliberar sobre a inclusão de enunciados na Súmula, bem como a sua
alteração ou cancelamento; III - aplicar a magistrado penas disciplinares de advertência e
censura; IV - aprovar o RISTM e suas emendas.
§ 3º A decisão será tomada pelo voto de, pelo menos, dois terços dos membros do Tribunal no
julgamento dos processos disciplinares para: I - Remoção ou Disponibilidade de Juiz-Auditor; II -
Perda de Cargo de Magistrado.
§ 4º É de dois terços dos membros do Tribunal o número de presentes para que o Plenário se
reúna quando do julgamento dos processos de: I - Representação para Declaração de Indignidade
ou de Incompatibilidade para com o Oficialato; II - Representação no interesse da Justiça; III -
Conselho de Justificação; IV - Verificação da Invalidez do Magistrado; V - Remoção de Juiz-Auditor
e Juiz-Auditor Substituto, a pedido; VI - Representação contra Magistrado.
§ 5° No julgamento da Ação Penal Originária e dos recursos dela decorrentes exige-se a
presença de todos os ministros em exercício.
[7] Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 19/05/2021 15:16:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20718120dc
Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:
IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas
as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às
próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do
direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à
informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
Sentença absolutória. Requisitos
[8] Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte
expositiva da sentença, desde que reconheça:
(...)
b) não constituir o fato infração penal;
Crimes militares em tempo de paz
[9] Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições
militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II,
nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar;
[10] Art. 1. 030. Recebida a petição (...) os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-
presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(...)
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos
do art. 1.021.
[11] Art. 123. Cabe Agravo Interno:
(...)
IV - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral na
admissibilidade do Recurso Extraordinário.